Tribunal: TJMT
Processo: 1003535-23.2017.8.11.0007
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003535-23.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1391-90 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÕES AUTÔNOMAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme jurisprudência uniforme do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de honorários advocatícios nos embargos à execução e na execução, haja vista serem ações autônomas, desde que a soma das duas verbas não ultrapasse a 20% (vinte por cento).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo Município de Alta Floresta contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1003535-23.2017.8.11.0007, movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 924, II, do CPC, sem custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais o apelante alega, em síntese, que apesar do Juízo de primeiro grau sustentar que os honorários são indevidos em sede de execução fiscal por já terem sido fixados nos embargos, tal fundamento não encontra respaldo na legislação, porquanto são ações autônomas, registradas em autos apartados.

Aduz que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento consolidado no sentido de que os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em tal demanda, observado o limite percentual de 20% (art. 85 do CPC) na soma das duas verbas.

Verbera, ainda, que a sentença, ora atacada, também isentou a parte executada do pagamento das custas processuais indevidamente, eis que sequer é caso de isenção, porque não há nos autos tal pedido, sendo defeso ao Magistrado conceder à executada tal benefício de ofício.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do apelo para reformar a sentença combatida (págs.01/06 – id. n.
61998481
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (págs.01/09-id.n.
61998485
).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Alta Floresta contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos de execução fiscal, julgou extinto o processo com resolução do mérito.

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal
visando ao recebimento de débito proveniente da multa administrativa aplicada pelo PROCON, cujo montante perfazia, à época, R$22.686,69
(vinte e dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos). (págs.02/05-id.n.61998472)

Processado o feito executivo, o executado, ora apelado, opôs embargos à execução fiscal, requerendo a anulação da CDA e a extinção da execução fiscal (págs.01/08-id.n.26511451).

Sobreveio, então, sentença ora recorrida, por meio do qual o Juízo de origem julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 924, II, do CPC, sem custas e honorários advocatícios, já que estes últimos já tinham sido arbitrados nos embargos à execução.

Contra esta decisão recorre a Fazenda Pública, sob o fundamento de que é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 85 do CPC) na soma das duas verbas.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou entendimento sobre a matéria no Tema de nº 587, em acórdão assim ementado:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
.
CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE
. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

[.....]

4.
Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas.
5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ. (STJ. REsp nº 1520710/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, REPDJe 02/04/2019, DJe 27/02/2019) (destaquei).

Isso significa ser perfeitamente possível a dupla condenação em honorários advocatícios, ou seja, tanto na ação de execução como nos respectivos embargos do devedor, uma vez que estes últimos constituem verdadeira ação de cognição.

No presente caso, com o depósito dos valores executados e a consequente extinção da execução fiscal, são devidos os honorários advocatícios também na lide executiva (pág.42-id.n. 61998477)

Assim, em observância às disposições contidas no art. 85 do CPC, a condenação em verba honorária, quando vencida a Fazenda Pública, far-se-á segundo apreciação equitativa do juiz, atendida baliza constante do §3º do art.85 do CPC.

Além disso, é oportuno salientar que o art. 86 do CPC impõe ao vencido o pagamento das custas processuais.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como às custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021